Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Agravante INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado, e determinou ao Agravante que arque com a cirurgia da coluna dela, inclusive com quanto ao fornecimento dos OPME's.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tratando-se o Agravante de autarquia de regime especial que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, fica dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Regularmente intimada, a Agravada deixou de apresentar contrarrazões nos autos.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do recurso.
4. De acordo com as alegações do Agravante, a decisão recorrida deve ser reformada, pois fundada em relatório médico particular, determinou-se a realização de cirurgia da coluna da Agravada. Contudo, uma vez cumprida a tutela de urgência, resta esgotado o objeto da ação, o que é vedado pelo no artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92.
5. A questão objeto de aferição neste agravo de instrumento diz respeito à possibilidade de concessão de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, em face da vedação contida no artigo 1o, §3o da Lei 8437/92. Igualmente, é necessário aferir se presente a probabilidade do direito da Agravada, e a urgência de medida pleiteada, que deram ensejo à concessão da antecipação da tutela pelo Juízo de origem.
6. Efetivamente existe óbice legal à concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que se verifica no caso em apreço. Afinal, não há direito absoluto, e no cotejo entre a possibilidade de prejuízo financeiro ao Agravante e o direito à saúde da Agravada prevalece este direito, diretamente relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.
7. O provimento do agravo de instrumento neste caso poderia gerar dano reverso, pois colocaria a saúde da paciente em risco, vez que há elementos nos autos que autorizam concluir pela probabilidade do direito da Agravada, uma vez que não cabe ao plano de saúde escolher a espécie de tratamento adequado ao paciente e sim ao médico que o assiste. Some-se a isso o fato de que está demostrado nos autos que a demora na realização do procedimento cirúrgico pretendido pode aumentar a lesão na coluna da paciente, aqui Agravada, configurando dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do exposto, impõe-se a rejeição do recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.